Tribunal: STF
Processo: AI 706379
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-05
Data de publicação: 2009-05-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO
   SINDICAL E TRABALHISTA. 1) CONTROVÉRSIA SOBRE CONTRIBUIÇÃO
   ASSISTENCIAL PREVISTA EM CLÁUSULA DE CONVENÇÃO COLETIVA: OFENSA
   CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. 2) ALEGAÇÃO DE QUE A
   CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA SERIA DEVIDA POR TODA A CATEGORIA
   PROFISSIONAL: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 666 DO SUPREMO TRIBUNAL.
   AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 5% do
   valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts.
   14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.